Tribunal: STF
Processo: ARE 1427150
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUJEITO PASSIVO DE IPTU E TAXAS MUNICIPAIS. PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. LEGITIMIDADE DO INSS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA EXTENSIVA. INAPLICABILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DESCONSTITUÍDA. 



    1. A questão posta nos autos diz respeito à exigibilidade de crédito tributário. 



    2. Conjugando-se a norma do art. 34 do Código Tributário Nacional com o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, extrai-se que é sujeito passivo de IPTU e de taxas de serviços públicos municipais incidentes sobre imóvel, seu proprietário, o titular de seu domínio útil, assim como seu possuidor, a qualquer título, desde que imbuído de animus domini. Ainda, cabe à Administração Tributária promover o lançamento do tributo em face de qualquer um destes indistintamente, no interesse da arrecadação fiscal, não lhe sendo oponíveis negócios jurídicos particulares. 



    3. Na hipótese, consta da Certidão de Dívida Ativa nº 55580 que o imóvel situado à Av. João Batista Morato do Canto, Parque Industrial, Campinas/SP (identificação do contribuinte nº 458793) é de propriedade do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por estar vinculado à Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Empregados em Serviço Público. 



    4. Não obstante o embargante sustente não ostentar condição de proprietário do imóvel, não produziu prova idônea nesse sentido, nos termos do art. 1245, §1º, do Código Civil. Isto é, a documentação acostada (ID 258769858 até 258769865) não tem o condão de substituir a matrícula do imóvel, não carreada aos autos, e que representa prova imprescindível à inequívoca constatação de sobre quem recai a titularidade do direito de propriedade.



     5. Apesar de afastada a ilegitimidade passiva da autarquia previdenciária, também não se cogita de hipótese de imunidade tributária recíproca extensiva, prevista no art. 150, VI, a, §2º, da Constituição Federal. Isto porque, não obstante haja presunção de o imóvel pertencente à pessoa jurídica de direito público integrante da Administração Pública Indireta encontre-se afetado às suas finalidades essenciais, na situação, o próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS aduz veemente que não exerce qualquer atividade sobre o bem. 



    6. Apelação improvida.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, VI, a e § 2º, da CF. Sustenta, em essência, que “o acórdão recorrido afronta diretamente o art. 150, VI, ‘a” e § 2º, da Constituição Federal, ao lhe conferir extensão menor do que a devida, ao concluir que o imóvel em questão não está acobertado pela imunidade recíproca”.



    3. A pretensão recursal merece prosperar.



    4. O acórdão recorrido divergiu da compreensão desta Corte sobre a matéria, razão pela qual merece reforma. O entendimento firmado de longa data na jurisprudência desta Corte é no sentido de que as entidades imunes (art. 150, VI, da CF) gozam da presunção de que seu patrimônio, renda e serviços são destinados às suas finalidades essenciais.



    5. A propósito, confira-se a seguinte ementa de julgado em que decidida questão análoga:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, A, E PARÁGRAFO SEGUNDO, DA CF. AUTARQUIA. PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, DA RENDA E DOS SERVIÇOS ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DAS ENTIDADES IMUNES. DEVER DO FISCO DE PROVAR EVENTUAL DESVIO DE FINALIDADE. IMÓVEL VAGO OU SEM EDIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ABRANGÊNCIA DA IMUNIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



   (RE 1.253.089-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    6.  Nessa linha, para que seja afastada a imunidade da autarquia pública federal no presente caso, como entidade destinatária da imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, torna-se imperiosa a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária, que afaste a presunção de destinação do seu patrimônio, renda ou serviços às suas finalidades essenciais, conforme entendimento firmado em diversos precedentes (AI 746.263-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, RE 470.520, Rel. Min. Dias Toffoli, ARE 876.253-ED, Rel. Min. Luiz Fux, ARE 759-AgR, Rel. Min. Dias Toffol).



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de reconhecer a imunidade do INSS quanto ao imóvel objeto do presente feito. Invertam-se os ônus decorrentes da sucumbência. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator